Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706571-44.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA SOARES THURY ARAUJO 70331499134 APELADO: ARI ARCANJO DE SOUZA FILHO, MICHAEL RAULINO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por KING’S ENGENHARIA EI em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia julgou da que, no bojo da Ação Declaratória c/c Indenizatória no0706571-44.2023.8.07.0009, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a ré argui, em preliminar, suspeição do sentenciante. Contudo, o art. 146, do CPC, determina que parte alegará a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, observado o procedimento próprio. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre possível não conhecimento da preliminar suscita no bojo do apelo, por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 12:08:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador